Tribunal: TJSP
Processo: 1023592-13.2018.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Reexame necessário – Direito à saúde - Fornecimento de medicamentos e insumos – Dever constitucional e solidário dos entes federativos em cuidar da saúde do cidadão – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1023592-13.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido NICOLAS LAZARI GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1023592-13.2018.8.26.0071 -Voto no 44149
2
Remessa Necessária Cível no 1023592-13.2018.8.26.0071
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Nicolas Lazari Gomes da Silva
Interessados: Estado de São Paulo e Diretor do Departamento Regional de
Saúde de Bauru - Drs Vi
Comarca: Bauru
Voto no 44149
Reexame necessário Direito à saúde - Fornecimento de
medicamentos e insumos Dever constitucional e solidário
dos entes federativos em cuidar da saúde do cidadão
Recurso improvido.
Trata-se de ação de ajuizada por Nicolas Lazari Gomes Da
Silva contra Diretor Técnico do Departamento Regional De Saúde De Bauru
Drs VI, alegando que recebeu diagnóstico médico de Síndrome de moebius, CID10
Q87 e pneumotórax CID10 J93.4. Seguindo orientação médica, necessita de fazer
uso de dieta enteral nutricionalmente completa, hipercalórica, hiperproteica, isenta
de sacarose, lactose e glúten, com fibras, 230ml, 5 vezes ao dia para o tratamento.
Em virtude de não possuir condições financeiras para arcar com o tratamento,
procurou-o na Secretaria de Estado da Saúde, tendo havido recusa no atendimento
(fls. 17). Pediu a concessão de liminar determinando que o impetrado disponibilize o
medicamento necessário, tornando-a definitiva no final. Juntou documentos (fls.
08/17). O pedido de liminar foi deferido (fls. 19/20). Citada, a requerida contestou
(fls. 35/39) alegando, em suma, que o medicamento solicitado não faz parte da
relação dos padronizados. O impetrado pediu a revogação da liminar e denegação da
ordem. A ação foi julgada procedente (fls. 41/46) pela Juíza Dra. Elaine Cristina
Storino Leoni.
O requerente comprovou não ter condições financeiras para
pagar as custas do processo e honorários advocatícios (fl. 10), tendo deferida a
assistência jurídica gratuita. Também comprovou a necessidade do tratamento
através de receita médica (fls. 13/16).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1023592-13.2018.8.26.0071 -Voto no 44149
3
É o relatório.
O medicamento postulado visa diretamente à preservação da
saúde, direito universal assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição. Não pode o
cidadão ser lançado à própria sorte. Deve-se privilegiar o direito à vida de que trata
o artigo 5o da citada Carta. Já se manifestou o Excelso Pretório sobre o direito à
saúde:
“O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA
CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À
VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa
prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade
das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196).
Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja
integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder
Público, a quem incumbe formular e implementar políticas
sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos
cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência
farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde além
de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas
as
pessoas

representa
consequência
constitucional
indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que
seja a esfera institucional de sua atuação no plano da
organização federativa brasileira, não pode mostrar-se
indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de
incidir, ainda que por censurável omissão, em grave
comportamento inconstitucional.” (ARE 685230 A GR / MS,
DJE 25/03/2013, Relator Ministro Celso de Mello).
O recorrido cumpriu todas as exigências legais necessárias à
impetração da ação e é comprovado, pela documentação apresentada nos autos (fls.
8/17), que necessita dos medicamentos e insumos requisitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1023592-13.2018.8.26.0071 -Voto no 44149
4
Tem-se entendido que a administração não pode eximir-se da
obrigação sob pretextos como falta de numerário, necessidade de prefixação de
verbas para os atendimentos dos serviços de saúde, alto custo ou padronização de
medicamentos.
Essa orientação é no sentido de proteger o direito à vida,
contra as conveniências da Administração. Num juízo preliminar, melhor é garantir
a vida ao patrimônio do ente público.
“Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se
qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela
própria Constituição da República (art. 5o, caput), ou fazer
prevalecer contra essa prerrogativa fundamental um interesse
financeiro e secundário do Estado, entendo
uma vez
configurado esse dilema que razões de ordem ético-jurídica
impõem ao julgador uma só possível opção: o respeito
indeclinável à vida” (RE 194.674, Relator Ministro Celso de
Mello, j. 24/05/1999).
Dessarte nega-se provimento ao reexame necessário.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Desembargador
Assinatura Eletrônica